Tribunal: TJDFT
Processo: 0719365-34.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO. EXERCÍCIO DE SUA ATIVIDADE NO LOCAL. VERIFICAÇÃO DE EXIGÊNCIAS E POSTURAS ADMINISTRATIVAS. VIABILIDADE DE LOCALIZAÇÃO. ÔNUS QUE INCUMBE AO LOCATÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL DESNECESSÁRIA. PRELIMINAR REJEITADA.
1. Não pode a apelante (locatária) atribuir ao apelado (locador) a responsabilidade pelo fato de ter iniciado o funcionamento de suas atividades, ligadas ao ramo de venda de carros, sem antes se certificar se o bem locado atendia e cumpria todas as exigências e posturas administrativas.
2. Se a apelante decidiu formalizar o contrato de locação antes de se certificar da possibilidade do livre e regular exercício de sua atividade no local, não pode imputar ao locador ônus que que lhe incumbia.
3. A falta de licença ou alvará de funcionamento, não se constitui argumento hábil a exonerar a apelante do integral cumprimento da avença, sobretudo dos aluguéis e encargos pertinentes ao tempo de uso do imóvel, cujo pagamento se obrigou nos termos do contrato de locação.
4. O juiz pode indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias sem que isso configure cerceamento de defesa, nos termos do art. 370, parágrafo único do CPC. O fato de o locatário saber ou não de que havia restrição de zoneamento para o exercício da atividade da apelante (ou terceiro) é irrelevante. Assim sendo, a prova testemunhal é desnecessária no caso. Os elementos trazidos aos autos permitem a adequada compreensão e o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a produção de prova testemunhal. Preliminar rejeitada.
5. Negou-se provimento ao apelo.